Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PISTA DE BARRAMENTO DO LAGO PARANOÁ. RODOVIA DF-001. DANOS EMINENTES E POTENCIAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste proibição quanto à utilização de pistas de barramento sobre barragens para o tráfego. É necessária, no entanto, a fiscalização constante das estruturas a fim de se detectar potenciais situações de risco passíveis de ocorrência nas barragens, em atenção ao Princípio Ambiental da Precaução.
2. A Lei n. 12.334/2010 estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinada à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e a acumulação de resíduos industriais e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Um dos importantes instrumentos citados pela referida lei é o Plano de Segurança da Barragem, que foi regulamentado pela Resolução Normativa da Aneel n. 696/2015.
3. A PCH Paranoá é classificada como de baixa categoria de risco e de alto dano potencial associado, além de se enquadrar como empreendimento de classe B, o que condiciona suas revisões a uma periodicidade limite de sete (7) anos.
4. O Estado não pode se valer da discricionariedade diante de políticas públicas legisladas e de cunho obrigatório. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a adoção de medidas assecuratórias ao meio ambiente.
5. Cabe ao apelante provar os fatos alegados constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
6. Apelação desprovida.